Tribunal: STF
Processo: ARE 1261737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 8, p. 3-4):
    “APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRENCIA. INÉPCIA DA DENÚCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. TESE DA INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CPM A NÃO MERECER ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DELITO DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. 
    Apesar de um dos Acusados ser menor de 21 anos de idade ao tempo do crime, a contagem do prazo prescricional realizada pela Defesa está equivocada, pois, entre a data do recebimento da Denúncia em 24/08/2017 e a da publicação da Sentença condenatória em 12/12/2018, não transcorreu prazo superior a dois anos. 
    A peça acusatória observou todos os requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, não havendo, por outro lado, nenhum dos motivos ensejadores de rejeição previstos no art. 78 do mesmo Diploma Adjetivo Castrense. 
    Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade. 
    O dolo que permeia a conduta dos Acusados, de trazerem consigo substância entorpecente, ressai da própria circunstância de terem sido encontrados consumindo-a, concertadamente, no interior do navio. 
    A Convenção de Nova Iorque (1961) e a Convenção de Viena (1988) não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via da aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos seus respectivos membros. 
    Também vetusta e vencida é a tese defensiva da desproporcionalidade da condenação, devendo-se levar em conta a legislação penal comum sobre entorpecentes. 
    A Lei n° 11.343/06 possui caráter geral, não tendo, pois, o condão de revogar um preceito contido em lei especial, vale dizer, o artigo 290 do Código Penal Militar; e tanto é assim que, no seu artigo 75, dá como explicitamente revogadas tão só as Leis n° 6.368/76 e 10.409/02, ambas igualmente de caráter geral. 
    Não há que se dizer que a pena aplicada ao Acusado seria atentatória ao princípio da dignidade humana, até porque, como é óbvio, essa adjetivação é por inteiro impertinente quando se trata de reprimenda legalmente prevista, in casu, no Código Penal Militar. 
    Rejeição das preliminares por unanimidade. 
    Desprovimento do Apelo por unanimidade.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 9), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Sustenta-se a inépcia da denúncia por atipicidade da conduta, tendo em vista que a quantidade da substância entorpecente encontrada com o recorrente (0,01g) não é apta a caracterizar o tipo penal imputado, a indicar um uso presente ou futuro.
    Afirma-se que o laudo pericial apontou serem os objetos encontrados com o recorrente apenas tabaco e resquícios de maconha no triturador (0,01g).
    O Superior Tribunal Militar negou seguimento ao recurso extraordinário ao aplicar o Tema 660 da Repercussão Geral, e o inadmitiu, no mais, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, bem como em razão da incidência das Súmulas 279 e 636/STF (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo também fundou-se na constatação de que o aresto recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, assim como em razão das vedações das Súmulas 279 e 636 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esses fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos do extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente